Tribunal: TJBA
Processo: 0164609-70.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0164609-70.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROSANGELA SANTANA LIMA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, CELIA TERESA SANTOS, CAROLINA RIBEIRO CAVALCANTE, PATRICIA ALEXANDRA SANTOS SILVA, MAIRA SOUZA DE ANDRADE CHOI, ELISAMA SANTOS CONCEICAO, NILDES CARVALHO DA SILVA, DAIANE APARECIDA ALVES DOS SANTOS, EPIFANIO ARAUJO NUNES

APELADO: BANCO ITAULEASING S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA - ART. 1.013, § 3º, INC. I, DO CPC. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINARES ARGUIDAS: INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL. IMPUGNAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVELIA. MATÉRIA DE DIREITO. REJEITADAS. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. MEDIDA PROVISÓRIA. PACTUAÇÃO EXPRESSA. VALIDADE. ENCARGOS MORATÓRIOS. LIMITE LEGAL. MULTA CONTRATUAL. PARÂMETROS LEGAIS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0164609-70.2009.8.05.0001
, em que figuram como apelante ROSANGELA SANTANA LIMA e como apelado BANCO ITAULEASING S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, PARA CASSAR A SENTENÇA E, APLICANDO A TEORIA DA CAUSA MADURA, JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,